Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA DE CITAÇÃO PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 248, parágrafo 1o, c/c artigo 249, ambos do Código de Processo Civil, quando a Citação é realizada via correio, a carta deve ser entregue ao citando, devendo a diligência ser realizada por Oficial de Justiça quando frustrada.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.